Tribunal: TJSP
Processo: 1025832-49.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – Recurso da requerida – Acolhimento parcial – Parte autora que mantinha com a ré parceria comercial para conserto de equipamento industriais – Serviços realizados pela autora que não foram integralmente pagos – Requerida que aduz o Inadimplemento pela má-prestação dos serviços – Alegações que, entretanto, não restaram comprovadas por

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – Recurso da requerida – Acolhimento parcial – Parte autora que mantinha com a ré parceria comercial para conserto de equipamento industriais – Serviços realizados pela autora que não foram integralmente pagos – Requerida que aduz o Inadimplemento pela má-prestação dos serviços – Alegações que, entretanto, não restaram comprovadas por quaisquer documentos juntados aos autos – Provas juntadas aos autos que, todavia, indicam a cobrança de uma nota fiscal já adimplida pela parte ré – Cobrança devida, excluído o montante correspondente ao valor pago – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.